Tribunal: TJDFT
Processo: 0000540-37.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO MATERIAL. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo laudo pericial e depoimentos testemunhais, tornando inviável o pleito absolutório ou desclassificatório.

2. Quando o réu, mediante mais de uma ação, pratica dois crimes de espécies diferentes, incide o concurso material previsto no art. 69, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.